Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709441-69.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, SALVARINA DOS SANTOS, SALVELINA PEREIRA DA SILVA, SALVIANO RIBEIRO, SALVIANA DE SOUSA COSTA, SAMUEL EDUARDO COSTA DA SILVA, MARIA DA CONCEICAO DE SIQUEIRA, SAMUEL DE SENA, SANDOVAL BRITO, SANDRA BATISTA DO REGO, SANDRA CATARINA LOPES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A ação foi proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE-DF). A entidade aparentou acatar a determinação para que o polo ativo fosse composto apenas pelos servidores. Entretanto, peticiona em nome próprio em alguns momentos e como representante dos servidores em outros, o que gera tumulto processual (id 41659345, 41659358, 41661061, 41661066, 41661081 e 41661087). A definição sobre quem interpôs a apelação é necessária porque acarreta consequências de ordem processual e cartorária. Ante o exposto, intime-se a parte recorrente para esclarecer se o recurso foi interposto exclusivamente pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE-DF), pelos servidores ou por ambos em conjunto no prazo de cinco (5) dias. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator